Tribunal: STF
Processo: AO 1604
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DAS QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.